Tribunal: TJDFT
Processo: 0744150-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA RICARDO DO NASCIMENO BRECHT, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante recebe atendimento na rede pública de saúde desde abril de 2025, quando foi diagnosticada com oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais. Foi solicitada consulta em cirurgia vascular em 22/04/2025, data em que a paciente foi incluída no SISREG, com a classificação de risco/prioridade amarelo/urgente. Entretanto, a espera para o procedimento já duraria cento e sessenta e nove dias. O médico que atendeu a impetrante classificou o tempo para a realização do procedimento, “quanto mais rápido possível” e ressaltou que haveria “risco de morte, risco de dano permanente, risco de sofrimento físico, psíquico, de incapacidade produtiva ou comprometimento do sentido ou função devido ao risco de acidente vascular cerebral isquêmico de grau severo, podendo ser temporário ou permanente”. Desse modo, pugnou por medida liminar para que seja concedida a: “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENÇAS ARTERIAIS, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, tendo como referência o orçamento de menor valor anexado aos autos, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária (como faculta o art. 79, §1o, do Provimento da Corregedoria, alterado pelo Provimento n. 41/2019), além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial”. No mérito, a confirmação da liminar (ID. 77166373). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que a presente demanda tem fundamento constitucional e destina-se a impugnar ato acoimado de ilegal ou abusivo atribuído à autoridade pública e violador de direito líquido e certo à saúde, nos termos do artigo 196 da Carta Magna. No caso sub judice, a impetrante visa compelir o Distrito Federal a realizar procedimento de “CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS”, em decorrência de diagnóstico de grave “obstrução da carótida interna à direita maior que 80% e carótida interna à esquerda com severa obstrução de 50% a 60%. Com evolução progressiva em comparação com exame de 26/04/2024 com carótida interna à direita com &gt;70% e carótida interna à esquerda entre 50% a 60%.” No que toca à legitimidade do Exmo. Senhor Secretário de Saúde para responder pelo mandamus, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara a respeito do tema: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança provido. (RMS 52.446/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA LIMINAR Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente seu exercício. Tal direito rege-se pelos princípios da igualdade e universalidade. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. Na hipótese, a impetrante colacionou os documentos que comprovam sua idade avançada, setenta e sete anos, e seu quadro clínico que indicam dificuldades de mobilidade “devido a dispneia aos pequenos esforços”, “risco de morte, risco de dano grave e permanente, risco de sofrimento físico [...] devido a risco de acidente vascular cerebral isquêmico de grau severo” (ID. 77166373 - Pág. 6). Para além disso, não se pode olvidar que a impetrante foi incluída no sistema de regulação, mas encontra-se em lista de espera e sem previsão para o procedimento, apesar da sua classificação como urgente (ID. 77166383). No caso, a demora na realização do procedimento lança por terra o direito constitucional e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Sobre o tema, interessante colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a ele compete a implementação de políticas públicas tendentes à satisfação do direito constitucional à saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido da adequação do mandado de segurança impetrado com vistas à obtenção de tratamento de saúde ou medicamento cuja necessidade é atestada por prova documental. 3. O direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. A recente Lei no 12.732/2012 prevê, em seu art. 2o, o direito do paciente com neoplasia maligna a ser submetido ao tratamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso. 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão n.801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 01/07/2014, Publicado no DJE: 16/07/2014. Pág.: 48) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para que o Secretário do Estado da Saúde determine o atendimento da paciente em CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS, no prazo de 30 (trinta) dias e a marcação e realização do procedimento adequado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após aquele atendimento, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento e procedimento pré e operatórios ocorram na rede privada conveniada ou autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da petição inicial. Caso o procedimento ocorra fora da rede publica ou das redes hospitalares conveniadas, o erário deverá responder pelas despesas médicas e hospitalares até a alta médica, desconsiderando gastos com acompanhantes. Defiro desde já a constrição de verba junto ao tesouro distrital e para custear o procedimento da impetrante para o caso de descumprimento desta decisão e a necessidade de pagamento perante à rede particular. Faculto à impetrante a apresentação desde logo de orçamento do custo e a estimativa da internação junto à rede privada, para fim de constrição judicial na conta da fazenda pública, sem prejuízo de outras constrições sucessivas até o pagamento integral das despesas médico-hospitalares e a alta da paciente. Desde logo ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, assim como para prestar as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na qualidade de representante do Distrito Federal, tudo na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Oficie-se. Defiro a gratuidade da justiça em face à declaração de ID. 77166380. Anote-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília-DF, 08 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 15